Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702926-51.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBR COLCHOES LTDA, RICARDO ALEXANDRE FREITAS FERNANDES COUTINHO APELADO: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator